Tribunal: TJDFT
Processo: 0709086-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709086-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: M. C. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: EDIANE DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A em face de M. C. R. D. S. ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da ação de obrigação de fazer com com indenização por danos materiais e morais n. 0738921-06.2023.8.07.0003, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a parte ré promova a inclusão de M. C. R. D. S., na qualidade de dependente de Ediane dos Santos, com a emissão dos boletos para pagamentos, nos termos legais e contratuais outrora contratados, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. confira-se: Concedo a gratuidade de justiça à M. C. R. D. S. Anote-se. Recebo a emenda de ID 185170219. À Secretaria para incluir no polo ativo EDIANE DOS SANTOS. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c com Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de Tutela de Urgência, proposta por EDIANE DOS SANTOS e M. C. R. D. S., menor (nascida em 31/08/2023), representada por sua genitora Ediane dos Santos, em face de UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A. A autora Ediane narra que é beneficiária do plano de saúde ofertado pela empresa ré (contrato de no 24994036159), estando adimplente com todas as mensalidades, com o devido cumprimento de todos prazos de carência contratualmente previstos. Relata que após o nascimento da filha M. C. R. D. S., que ocorreu em 31.08.2023, postulou o pedido de inclusão desta no plano de saúde no dia 08.09.2023, ou seja, 8 (oito) dias após o nascimento da criança. Afirma que já se passaram 98 dias sem que a empresa ré tome qualquer tipo de providência, limitando-se a solicitar novas exigências documentais reiteradamente, criando obstáculos para a solicitação. Diante disso, requerem que seja liminarmente concedida a tutela de urgência, com força de ofício, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, para determinar que a empresa ré promova imediatamente a inclusão da Maria Cecílya Rodrigues dos Santos, na qualidade de dependente de Ediane dos Santos, com a emissão dos boletos para pagamentos, nos termos legais e contratuais outrora contratados. Manifestação do Ministério Público ao ID 183207182. É o relatório. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do bom Direito, também conhecida como fumus bonis iuris, e o perigo que uma eventual demora possa acarretar na qualidade do Direito, ou seja, a iminência de algum dano ou ato ilícito, que é também chamado de periculum in mora. A lei 9.656/98, art. 12, III, a, b, combinada com a RN-ANS 465/21, prevê a inclusão de filhos recém-nascidos no plano de saúde dos pais, estabelecendo a garantia de cobertura assistencial ao recém-nascido nos primeiros trinta dias após o parto. Além disso, a inscrição do recém-nascido como dependente é isenta de períodos de carência, desde que ocorra dentro de trinta dias do nascimento. Logo, revela-se a probabilidade do direito das autoras. Quanto ao mais, saliento que o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, tal requisito se faz presente porque a recusa da requerida incluir a recém-nascida no plano de saúde dos pais, tem o condão de acarretar graves consequências à sua integridade física, razão pela qual a concessão da tutela de urgência é medida de rigor. Por fim, cumpre-me ressaltar que não se vislumbra risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Além disso, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida que se impõe. Esse também é o entendimento do eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDO. COBERTURA ASSISTENCIAL. EMERGENCIA UTI NEONATAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DAS DESPESAS DO DEPENDENTE. LEI 9.656/98. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser deduzida em petição autônoma. Assim, o pedido manejado no bojo do apelo não merece ser conhecido, pela inadequação da via eleita. Precedente desta eg. Corte. 2. Comprovado o vínculo parental, é abusiva a recusa da seguradora de saúde em incluir recém-nascido como dependente da genitora beneficiária somente porque o período de carência para cobertura do parto não foi atingido, assim como a recusa em custear a internação de recém-nascido em UTI neonatal, em situação de emergência. 3. A Lei 9.656/98 assegura ao recém-nascido, filho de beneficiário de plano de saúde com previsão de atendimento obstétrico, cobertura assistencial durante os primeiros trinta dias após o parto e a inscrição isenta de carência desde que realizada dentro do prazo de trinta dias do nascimento. Se no plano do beneficiário existe previsão de cobertura obstétrica, não é cabível o não cumprimento do prazo de carência para o parto e a não cobertura complementar neonatal, pois a exigência não encontra amparo legal. 4. A recusa na cobertura assistencial de atendimento a recém-nascido, em situação de emergência, demonstra má prestação do serviço que ultrapassa os aborrecimentos do cotidiano, causando verdadeira angústia e violação ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. 5. O valor da indenização por danos morais que foi fixado na r. sentença, atende os critérios previstos para compensação desta natureza e não enseja redução. 6. As astreintes, meio de coerção indireta ao cumprimento da obrigação, determinadas pelo Juízo merecem ser mantidas por obedecer ao princípio da razoabilidade. (Acórdão No 1191020). 7. A apelante carece de interesse recursal com relação aos danos materiais, uma vez que a sentença não lhe impôs condenação alguma a esse título. 8. Recurso conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1344724, 07016057720198070009, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Confira-se ainda o entendimento do col. STJ: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE OBSTÉTRICO. RECÉM-NASCIDO. NETO DO TITULAR. INCLUSÃO NO CONTRATO. POSSIBILIDADE. FILHO DE CONSUMIDOR DEPENDENTE. DIREITO DE INSCRIÇÃO NO PLANO. COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. GARANTIA LEGAL. PARTO. PRAZO DE 30 DIAS. INTERNAÇÃO. PRAZO SUPERIOR. TRATAMENTO. DESCONTINUIDADE. ABUSIVIDADE. USUÁRIO POR EQUIPARAÇÃO. RECOLHIMENTO DE MENSALIDADES EQUIVALENTES À FAIXA ETÁRIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se a operadora é obrigada a inscrever o recém-nascido, filho de dependente e neto do titular, no plano de saúde, na condição de dependente, quando houver requerimento administrativo, e (ii) se a operadora de plano de saúde deve continuar a custear tratamento médico de recém-nascido, internado em UTI neonatal devido a problemas decorrentes de parto prematuro, quando ultrapassado o 30o (trigésimo) dia de seu nascimento. 3. Deve-se assegurar a inclusão no plano de saúde obstétrico, na condição de dependente, do recém-nascido filho do consumidor, o qual, por sua vez, pode ser do consumidor titular ou do consumidor dependente (art. 12, III, b da Lei no 9.656/1998 e arts. 23, II e III, da RN-ANS no 428/2017 e 21, II e III, da RN-ANS no 465/2021). 4. A opção de inscrição do recém-nascido no plano de saúde é para filho do titular, bem como para filho de seu dependente. A lei emprega o termo "consumidor", possibilitando a inscrição não só do neonato filho do titular, mas também de seu neto no plano de saúde, na condição de dependente e não de agregado. 5. Independentemente de haver inscrição do recém-nascido no plano de saúde do beneficiário-consumidor, da segmentação hospitalar com obstetrícia, possui o neonato proteção assistencial nos primeiros 30 (trinta) dias depois do parto, sendo considerado, nesse período, um usuário por equiparação, ao lado, portanto, de seu genitor titular ou genitor dependente (art. 12, III, a, da Lei no 9.656/1998). 6. O esgotamento do prazo de 30 (trinta) dias após o parto não pode provocar a descontinuidade do tratamento médico-hospitalar, devendo haver a extensão do trintídio legal até a alta médica do recém-nascido. 7. O recém-nascido sem inscrição no plano de saúde não pode ficar ao desamparo enquanto perdurar sua terapia, sendo sua situação análoga à do beneficiário sob tratamento médico, cujo plano coletivo foi extinto. Em ambas as hipóteses deve haver o custeio temporário, pela operadora, das despesas assistenciais até a alta médica, em observância aos princípios da boa-fé, da função social do contrato, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. 8. Nessas situações, exaurido o prazo legal, o neonato não inscrito, a título de contraprestação, deve ser considerado como se inscrito fosse, mesmo que provisoriamente, o que lhe acarreta não o ressarcimento de despesas conforme os valores de tabela da operadora, mas o recolhimento de quantias correspondentes a mensalidades de sua categoria, a exemplo também do que acontece com os beneficiários sob tratamento assistencial em planos extintos. Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença. 9. É ilícita a conduta da operadora de plano de saúde que nega a inscrição do recém-nascido no plano de saúde de titularidade do avô, seja a genitora dependente/beneficiária de plano individual ou coletivo. É abusiva também a atitude da operadora que tenta descontinuar o custeio de internação do neonato após ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias de seu nascimento. 10. Na hipótese, com a inscrição do recém-nascido assegurada como dependente no plano de saúde, deverá arcar com os valores de mensalidades correspondentes à sua faixa etária após o exaurimento do período de 30 (trinta) dias, contado do parto. 11. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 2049636 SP 2021/0008162-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré promova a INCLUSÃO de Maria Cecílya Rodrigues dos Santos, na qualidade de dependente de Ediane dos Santos, com a emissão dos boletos para pagamentos, nos termos legais e contratuais outrora contratados, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4.- Agravo Regimental Improvido. (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014). Neste passo, é importante registrar que a audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas (CPC1973, 331, §2°). Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu Nome: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, endereço: Alameda Ministro Rocha Azevedo 346/366, 366, Cerqueira César, SÃO PAULO - SP - CEP: 01410-901, para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação pessoal, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) em nenhum momento houve negativa de inserção da Agravada no plano de saúde; (ii) a Agravante solicitou que a genitora/agravada preenchesse a Declaração Pessoal de Saúde, tendo em vista que o referido documento havia sido enviado sem quaisquer preenchimentos, impossibilitando a análise pertinente. Desta forma, tendo a Agravada nascido em 31/08/2023, houve um pequeno atraso na inclusão, justificado pela própria inércia da genitora da Agravada; (iii) a menor foi devidamente incluída no plano de saúde em 20/09/2023, não restando plausibilidade fática para as alegações existentes; (iv) o valor estipulado de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia até o limite R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), se mostra excessiva e vantajosa para Agravada caso o cumprimento da ordem não ocorra, de modo que a astreinte aplicada se mostra totalmente desproporcional, visto que arbitrado sem qualquer fundamentação para justificar o quantum arbitrado, contrariando o disposto no art. 489, § 1o, inc. III do CPC; (v) a probabilidade do provimento recursal baseia-se na míngua do direito da Agravada, uma vez que a Agravante não negou sua a inserção no plano, sendo o pleito real, na verdade, o pagamento de honorários médicos/consultas de forma particular e integral, além de multa por suposto descumprimento de obrigação. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, pede o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada, em razão da ausência dos requisitos autorizadores (art. 300 do CPC) ou, não sendo este o entendimento, seja reformada para dilatar o prazo para cumprimento da decisão, excluindo-se ou reduzindo consideravelmente a multa fixada. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 56648707). É o relatório. DECIDO. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, ainda que ativo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela de urgência. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela Agravante. Isso porque, em que pese a Agravante alegar que a menor foi inserida no plano em 20/09/2023, não comprovou que informou à Autora da alegada inserção, nem comprovou que emitiu a carteira do plano e que enviou a respectivas faturas da cobrança à Agravada. DAS ASTREINTES A Agravante alega que o valor estipulado de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia até o limite R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), se mostra excessiva e vantajosa para Agravada caso o cumprimento da ordem não ocorra, de modo que a astreinte aplicada se mostra totalmente desproporcional, visto que arbitrado sem qualquer fundamentação para justificar o quantum arbitrado, contrariando o disposto no artigo 489, § 1o, inc. III do CPC. Cumpre esclarecer que as astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em observância ao disposto no art. 537, do CPC. Desse modo, tratando-se de sanção, em regra, pecuniária, o valor estabelecido deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte. Logo, a multa deve ser financeiramente expressiva de forma a tornar desvantajosa a inércia da parte. Na hipótese dos autos, o valor da multa, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável. Além disso, não há elementos nos autos que comprovem ser excessivo o valor da pena cominatória. Cumpre acrescentar que, basta que a Agravante cumpra a decisão judicial a contento, para evitar a incidência da multa. Assim sendo, a Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 8 de março de 2024 17:26:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador